Tribunal: TJPA
Processo: 0005433-78.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005433-78.2012.8.14.0040
APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

APELADO: MANOEL AVELINO DE CASTRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N°: 00054
33-78
.2012.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
ADVOGADO: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI OAB/MG 1.796-A
APELADO: MANOEL AVELINO DE CASTRO NETO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O não pagamento de custas referentes às diligências do Oficial de Justiça não configuram causa de extinção do processo por ausência de interesse processual.
2. A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.
3. Ademais, contata-se que o recorrente apresentou manifestação pugnando pela realização de citação por carta com aviso de recebimento ou, por hora certa, o que foi solenemente ignorado pelo magistrado de piso que resolveu diretamente extinguir o feito.
4. A extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro.
5. Apelação provida à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o Recurso para anular a sentença, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N°: 0005433-78.2012.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
ADVOGADO: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI OAB/MG 1.796-A
APELADO: MANOEL AVELINO DE CASTRO NETO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial com fundamento no art. 485, VI, do NCPC, após ter intimado a autora (ora recorrente) para recolher as custas complementares, relativa a diligencias a ser efetivada pelo sr. Oficial de Justiça e aquele ter deixado proceder com tal determinação.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id238846 – págs. 01/09, a recorrente, sustém sobre a declaração de nulidade da sentença, em vista de ter sido extinto o processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC/2015), quando a hipótese, na realidade, versa sobre abandono de causa, logo, imprescindível de anterior intimação pessoal, nos termos do §1º do diploma acima citado. Juntou documentos (Ids 238846 – págs. 1/13).
Certidão de tempestividade recursal e da ausência de angularização recursal que motivou o não oferecimento de contrarrazões no Id 238846 – pág. 14.
Nesta Instancia
ad quem
, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
Apelação recebida no duplo efeito, constante no Id 1291553.
Vistos e analisados, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020

Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido e devidamente comprovado.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de arguições preliminares, passo à análise do mérito.
V. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A controvérsia instaurada cinge-se ao fato do Juízo
a quo
ter procedido a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC-15, após ter intimado a recorrente para realizar o pagamento das custas complementares relativas a diligência do Oficial de Justiça, o que não foi cumprido.
Assiste razão a recorrente.
Cabe destacar, inicialmente, que o não pagamento de custas referentes às diligências do Oficial de Justiça não configuram causa de extinção do processo por ausência de interesse processual como equivocadamente decido pelo magistrado de primeiro grau.
Nesse sentido, é consabido que o interesse processual é uma condição da ação e pode ser constatado pelo trinômio interesse/adequação/utilidade.
Logo, a hipótese de não pagamento da diligência configura causa de extinção do processo por abandono de causa, consoante se vê do Diploma Processual Civil vigente:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)
Por outro lado, é certo que a extinção com base na hipótese acima transcrita deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, senão vejamos;
Art. 485. (...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:
"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”
Nesse sentido:
ENSINO – Cobrança – Contumácia – Extinção do processo – Aplicabilidade do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil – Recolhimento das custas de diligência de Oficial de Justiça para citação – Ato da parte – Indispensável intimação pessoal – Nulidade reconhecida – Extinção afastada. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível 0060668-88.2011.8.26.0506; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. CAUSA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. - O não pagamento de custas referentes às diligências do Oficial de Justiça não configuram causa de extinção do processo por ausência de interesse processual – A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configura causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC/15 - A extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do parágrafo primeiro - Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM 06034291320158040001 AM 0603429-13.2015.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 18/02/2018, Segunda Câmara Cível)
No caso, a extinção do feito foi visivelmente prematura porquanto não observado o disposto no art. 485, § 1º, do CPC-15, que exige a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências no prazo de 48 horas.
Ademais, constata-se muito embora o ato ordinatório (Id 238842, pág. 61) que determinou o recolhimento das custas para citação, via Oficial de Justiça, não tenha de fato sido atendido – certidão Id 238842, pág. 68, contata-se que o recorrente apresentou manifestação anterior (Id 238842, págs. 63/66) pugnando pela realização de citação
por carta com aviso de recebimento
ou,
por hora certa
, o que foi ignorado pelo magistrado de piso que resolveu diretamente extinguir o feito.
Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020